Tribunal: TJMT
Processo: 1001127-91.2019.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001127-91.2019.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Restituição de área]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CÁCERES (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), Rosinei Cardoso da Conceição (AGRAVANTE), Augusto da Conceição (AGRAVANTE), KATIANE DA SILVA SANTOS - CPF: 040.646.021-37 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DE ASSUNCAO - CPF: 615.836.181-04 (AGRAVANTE), Creuza Ramos de Souza (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA - CPF: 706.708.991-35 (AGRAVANTE), VALDEMAR CAMPOS DA COSTA - CPF: 383.526.301-30 (AGRAVANTE), JOSINEI CARDOZO DA CONCEICAO - CPF: 050.099.121-98 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSINEI CARDOSO DA CONCEIÇÃO (AGRAVANTE), AUGUSTO DA CONCEIÇÃO (AGRAVANTE), CREUZA RAMOS DE SOUZA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 204795183), que negou provimento ao recurso de apelação, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos,

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, juiz de direito, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar n.º 1001127-91.2019.8.11.0006, ajuizada em desfavor de KATIANE DA SILVA SANTOS, LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA, MARCO ANTÔNIO DE ASSUNÇÃO, VALDEMAR CAMPOS DA COSTA, JOSINEI CARDOZO DA CONCEIÇÃO, ROSINEI CARDOSO DA CONCEIÇÃO, AUGUSTO DA CONCEIÇÃO E CREUZA RAMOS DE SOUZA, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, §1º c/c art.771,
caput
, ambos do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID. 179444368):

“
Vistos.

Trata-se de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
ajuizada pelo
MUNICIPIO DE CÁCERES
em desfavor de
AUGUSTO DA CONCEIÇÃO e outros
, devidamente qualificados nos autos.

Após a propositura da presente demanda, o autor foi intimado para dar o devido andamento ao feito, fato que se aperfeiçoou nos autos, de modo que inexistiu manifestação de sua parte. Desta forma, o feito deve ser extinto ante a inércia protagonizada pelo autor por mais de 30 (trinta) dias.

É o que basta relatar. Fundamento e decido.

Consoante se infere da leitura do relatório, bem como da análise do conjunto documental de que se compõe o feito, percebe-se que sequer houve seu trâmite regular, em razão da inércia protagonizada pelos interessados. Além disso, mostra-se dispensável o atendimento da exigência prevista na Súmula nº 240 do c. Superior Tribunal de Justiça, eis que a requerida nem sequer foi citada.

Pelo exposto, considerando que o autor não promoveu os atos e diligências que lhes competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, com alicerce no art. 485, III e § 1º, do NCPC,
JULGO EXTINTO
o presente feito, sem resolução do mérito.

Sem condenação em custas ou honorários de advogado.

PUBLIQUE-SE
.

Após o trânsito em julgado,
CERTIFIQUE-SE
e, nada sendo requerido,
ARQUIVEM-SE
os presentes autos com as baixas e anotações de estilo.

Cáceres, 21 de junho de 2023.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que não houve inércia processual.

Sustenta, também, não ter ocorrido a intimação pessoal para prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determina o art. 485, §1º, do CPC.

Salienta que, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso “(...) é pacífica no tocante a necessidade de intimação pessoal da parte exequente para dar andamento no feito no prazo de 05 (cinco) dias (...)”.

Assevera que “(...) é clarividente o equívoco na Sentença proferida eis que extinguiu o feito sem resolução de mérito em virtude de suposta inércia do Município de Cáceres
sem apontar no
decisum
proferido qual id dos autos o Município foi intimado pessoalmente para dar andamento no presente feito
”.

Consigna, ainda, que “(...)
inexiste nos autos andamento processual em que é juntado pelo meirinho mandado de intimação com determinação para que esta Fazenda Pública se manifeste sob pena de extinção do feito
”.

Pontua, ademais, que “(...)
a intimação pelo PJE não é o mesmo que intimação pessoal.
In casu
, houve-se a intimação pelo PJE dos causídicos e não do Ente Municipal
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ex positis, face aos motivos supramencionados, requeremos seja conhecido e provido o presente recurso de Apelação para os fins de reforma da a r.Sentença objurgada, com o prosseguimento da ação, para restituição da propriedade “Chácara Reino Verde”, por ser medida de Direito e Justiça.

(...)”.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Decido.

Conforme relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, juiz de direito, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar n.º 1001127-91.2019.8.11.0006, ajuizada em desfavor de KATIANE DA SILVA SANTOS, LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA, MARCO ANTÔNIO DE ASSUNÇÃO, VALDEMAR CAMPOS DA COSTA, JOSINEI CARDOZO DA CONCEIÇÃO, ROSINEI CARDOSO DA CONCEIÇÃO, AUGUSTO DA CONCEIÇÃO E CREUZA RAMOS DE SOUZA, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, §1º c/c art.771,
caput
, ambos do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em 29.01.2019, com a presente ação, em face dos apelados, visando a reintegração de posse de uma área denominada “Chácara Reino Verde”.

Recebida a inicial, o juízo
a quo
deferiu a liminar para determinar a reintegração de posse do imóvel (ID. 179444320).

As partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (ID. 179444346), a Defensoria Pública, manifesta no ID. 179444350 e a Fazenda Pública no ID. 179444351.

Foi requerida a citação por edital de AUGUSTO DA CONCEIÇÃO e demais (ID. 179444358).

O pedido foi indeferido, momento em que o juízo de origem determinou a “(...) intimação da autora para que se utilizando dos meios cabíveis descortine o endereço do requerido, comprovando nos autos documentalmente, com o fito de se exaurir todas as opções constantes nos art. 256 do CPC, sendo que, em caso de pedido de pesquisa via sistemas conveniados, deverá trazer o mínimo de dados necessários a tanto, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrendo o prazo
in albis
,
INTIME-SE
pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.”(ID. 179444361).

O prazo decorreu sem manifestação (ID. 179444365), motivo pelo qual, foi determinada a intimação pessoal da parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (ID. 179444366).

Sobreveio, então, em 21.06.2023, a sentença ora fustigada (ID. 179444368).

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que não houve inércia processual.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

Ex positis,
face aos motivos supramencionados, requeremos seja conhecido e provido o presente recurso de Apelação para os fins de reforma da a r.Sentença objurgada, com o prosseguimento da presente ação, para restituição da propriedade “Chácara Reino Verde”, por ser medida de Direito e Justiça.

(...)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, de acordo com o art. 485, III, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, como cito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)”.

Para que essa resolução em específico ocorra há um comando legal mandatório, que, no caso, é o § 1º do próprio artigo 485, acima transcrito. Confira-se:

“Art. 485 (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”. (grifos nossos)

Todavia, consoante a Lei n.º 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, as intimações serão feitas por meio eletrônico, na forma do art. 5º, da mesma Lei, inclusive quando se tratar da Fazenda Pública, sendo considerada pessoais para todos os efeitos legais, vejamos:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”.

Por sua vez, o Código de Processo Civil, em seu art.183, regula que a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal, nos termos do § 1º,
in verbis
:

“
Art. 183.
A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º
A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico”.

Em consulta ao processo de origem, observa-se que o Município de Cáceres, MT foi intimado, via sistema, no dia 03.11.2022, para dar andamento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo sem manifestação, o juízo
a quo,
em 27.03.2023, reiterou a determinação de intimação, com a advertência de extinção, entretanto, como já exposto alhures, manteve-se inerte.

Assim, a intimação eletrônica realizada conforme o art. 5.º, § 6.º, da Lei n.°11.419/2006, é considerada pessoal, sendo desnecessária a intimação por meio de mandado ou aviso de recebimento destinado a parte exequente.

Sobre o tema, é o entendimento da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VIA AVISO DE RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 485, III, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Nesse caso, há que se observar a necessidade de dupla intimação: a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), e a de seu advogado constituído nos autos, via Diário de Justiça. 2. A intimação eletrônica realizada de acordo com o artigo 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento e a publicação via diário oficial, porquanto a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica. 3. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07114583120198070003 DF 0711458-31.2019.8.07.0003, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 06/05/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. ARTIGO 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARCEIRO EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. ARTIGO 5º, § 6º, LEI Nº 11.419/2006. VALIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NÃO VIOLAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. Conforme exegese do artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, a inércia do autor que abandonou a causa por mais de 30 dias, diante da intimação pessoal para dar andamento ao feito, no prazo de 5 dias, enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito. O artigo 5º, da Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2º, da mesma Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Nos termos do artigo 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/06, os parceiros para expedição eletrônica são intimados pessoalmente por meio do sistema, não havendo necessidade de expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento destinada à parte que se cadastrou no sistema PJE. Inexiste violação aos princípios da economia e celeridade processuais, da instrumentalidade das formas e da cooperação entre as partes, pois a extinção do feito, sem resolução do mérito, se deu em razão do estrito cumprimento das determinações legais pertinentes, uma vez que, intimada a parte autora pessoalmente para, em cinco dias, promover o andamento do feito, deixou transcorrer 30 dias sem a realização dos atos necessários, permanecendo inerte mesmo com sua intimação pessoa. A extinção da ação de execução em razão da inexistência de bens penhoráveis não autoriza a fixação de honorários em prol do procurador da parte executada.(TJ-DF 00200023620168070009 1636526, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 26/10/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/11/2022)”.

No mesmo sentido, já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PROCESSO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção.
Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico. (N.U 1043623-30.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)”.

Assim, nota-se que o juízo
a quo
observou o comando do art. 485, III, § 1º, do CPC,
no que diz respeito ao reconhecimento do abandono da causa, bem como a intimação da parte exequente
, sendo possível à extinção do referido processo, sem resolução de mérito.

Portanto, considerando que o ente municipal foi intimado, por 02 (duas) vezes, via sistema eletrônico, para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do processo e deixou os prazos assinalados transcorrerem
in albis
, está configurado o abandono da causa.

Outrossim, conforme relatado, o juízo
a quo
, após a inércia, reiterou a determinação de intimação da parte exequente, com a advertência de extinção, com fundamento no artigo 485, III e § 1º, do CPC. Dessa forma, considerando que a decisão objurgada partiu exatamente dessa premissa, não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a incólume a sentença objurgada.

Transcorrido
“in albis”
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a agravante insiste na inexistência de abandono da causa.

Sustenta que,
“(...), a caracterização do abandono reclama a verificação de alguns aspectos, notadamente da inércia reiterada do autor, que denota desinteresse no prosseguimento da lide. Assim, não basta o desatendimento a intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas ao revés, a inércia deve ser repetida, a ponto de criar a nítida impressão de que o autor não mais intenta prosseguir na demanda,
O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE PROCESSO
”
.

Assevera que "

De fato, não pode ser presumido o abandono da ação, na medida em que representa propósito totalmente inverso ao demonstrado ao longo de toda a tramitação do feito, não restando caracterizado, portanto, o imprescindível requisito subjetivo”.

Afirma que
“No caso em estima, não se observa essa inércia reiterada da exequente. Assim, o não atendimento por parte da Fazenda Pública de um ‘requerimento’ do Juízo que sequer era preponderante para o andamento do feito, refletiu na precipitada decretação de extinção do processo”.

Com base no exposto, requer o provimento do presente recurso de agravo interno, e a reforma da decisão monocrática hostilizada.

Em contrarrazões, os apelados, pugnam pelo desprovimento do recurso (ID. 215453699).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT,
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 204795183), que negou provimento ao recurso de apelação.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que de acordo com o artigo 1.010, III, do CPC, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificadamente a decisão objeto do inconformismo, devendo expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”.

Sabe-se que o abandono da causa, está previsto no art. 485, III, do Código de Processo Civil, sendo que o magistrado pode extinguir o processo quando a parte demandante não prover os atos e as diligências que lhe incumbir, por mais de 30 (trinta) dias, observada a intimação do §1º do mesmo
códex, in verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

§ 7º Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se”.

Assim, há necessidade de o autor abandonar a causa por mais de trinta dias, após esse período é que será possível a extinção do processo.

Outrossim, como registrado na decisão monocrática o prazo decorreu, vejamos:

“Em consulta ao processo de origem, observa-se que o Município de Cáceres, MT foi intimado, via sistema, no dia 03.11.2022, para dar andamento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo sem manifestação, o juízo a quo, em 27.03.2023, reiterou a determinação de intimação, com a advertência de extinção, entretanto, como já exposto alhures, manteve-se inerte.”.

Assim, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

(N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024